Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-49.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER SERVIÇO PRESTADO. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Não se ressente de nulidade, sob o prisma do princípio da motivação, sentença que atende, formal e substancialmente, aos requisitos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

II. É improcedente a ação monitória quando a prova escrita que instrui a petição inicial ressente-se de manifesta inconsistência quanto à certeza e à liquidez da obrigação de pagamento imputada à parte demandada, nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.

III. Em se tratando de ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços, é essencial que a prova escrita empreste certeza não só à existência do vínculo obrigacional, mas também à prestação dos serviços.

IV. Apelação conhecida e desprovida.